Tribunal: TJDFT
Processo: 0712640-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0008426-70.2016.8.07.0007 proposta por SAMUEL FERNANDES MARTINS e OUTROS (agravados/exequentes), exarada nos seguintes termos (ID 119835368 - autos de origem): “Trata-se de impugnação aos cálculos do contador em que o executado sustenta que o percentual de honorários após as majorações em sede de recurso alcançam o montante de 15,75%, e não 20% como efetuado pela contadoria (ID 113014625 e 119584858). Manifestação da contadoria no ID 118738913. Decido. O cerne da questão é determinar o percentual final dos honorários de sucumbência. Na sentença de ID 108715147, a parte requerida foi condenada ao pagamento de honorários arbitrados em “10% sobre o valor da condenação”. Em seguida, em sede de apelação, houve majoração em 5% (ID 108715147). Nessa instância, houve a especificação de que tal percentual deveria ser somado ao fixado anteriormente, de modo que resultou no percentual de 15%. No Recurso Especial, houve nova majoração em 5%, majoração esta que o executado entende que deve tomar o percentual anterior como base de cálculo em vez de haver a soma como determinado em segunda instância resultando no total de 15,75%. No entanto, não é o melhor entendimento. Quanto se trata de honorários de sucumbência fixados em percentual, a leitura natural é a de que o valor percentual já fixado na instância anterior será acrescido de outro valor percentual em uma soma, não havendo alteração da base de cálculo, que, no caso em apreço, será sempre o valor da condenação, conforme fixado na sentença. Assim, os honorários fixados na ordem de 15% majorado em 5% resulta em 20%, que será calculado com base no valor da condenação. Ou seja, o percentual anterior não é considerado como base de cálculo como pretende o executado. Nesse passo, é de se registrar que não é razoável considerar que o trabalho adicional da parte contrária ao contrarrazoar um recurso especial corresponda somente a 0,75% do total de honorários devidos. Cumpre observar, ainda, que a majoração, nos moldes dessa interpretação, observa o limite imposto no art. 85, § 2o, CPC, tendo em vista que não ultrapassa o percentual de 20% sobre o valor da condenação. Por fim, cumpre esclarecer que os autos somente foram enviados ao contador para manifestação, conforme consta expressamente do despacho de ID 114667591, de modo que não foi determinado ao auxiliar do Juízo que solucionasse a questão. Diante disso, REJEITO a impugnação e HOMOLOGO os cálculos do contador de ID Num. 112766435, fixando o valor devido em 25.447,23 atualizado até 06/12/2021. Previamente a expedição de novo ofício com as informações bancárias trazidas pelo exequente no ID 119336138, diligencie a Secretaria acerca do cumprimento do ofício de ID 111468572. Esclareça a parte exequente se os valores transferidos quitam a obrigação, no prazo de 5 dias. Em caso negativo, deve a parte indicar bens à penhora.” Em suas razões recursais (ID 34671166), o agravante menciona que na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial houve a majoração dos honorários advocatícios. Entende que foi concedido o aumento de 15% (quinze por cento) sobre o valor arbitrado. Afirma que “a r. decisão agravada se encontra equivocada, pois o exercício cognitivo do MM. Juiz a quo, assim como o dos Agravados, tomou como base de cálculo o valor da condenação, referência usada apenas quando da fixação inicial ou quando expressamente assim indicado, como no caso do acórdão que julgou a apelação, e não o valor já arbitrado, como foi especificado na decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ.” (ID 34671166 – fl. 6) Entende que a decisão que majorou os honorários foi clara ao fixar como base de cálculo o valor já arbitrado, e não o valor da condenação. Com isso, sustenta que os cálculos homologados na decisão agravada apresentam excesso de 4,25% de honorários sucumbenciais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e que, no mérito, o recurso seja conhecido e provido. Preparo (ID 34671172). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). Argumentação trazida nas razões recursais não autoriza, de plano, suplantar o contraditório regular e obstar os efeitos da decisão agravada. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Isto posto, o confronto inicial da decisão agravada, que homologou o valor, mediante o acolhimento da impugnação, e as razões recursais apresentadas, não vislumbro, prima facie, a ocorrência de erro grosseiro que justifique a suspensão do decisum agravado. Assim, em cognição sumária, não identifico a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão vergastada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.